Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0706483-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEOBALDO SANTOS DE SOUSA MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por LEOBALDO SANTOS DE SOUSA MOURA em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios externos. A Defesa Técnica (Dr. Antônio das Graças da Cunha Junior, OAB/DF n. 68.791), em razões recursais (ID 69072703, pp. 321/328), requereu o arquivamento da suposta falta grave e o restabelecimento dos benefícios externos. Em contrarrazões (ID 69072703, pp. 334/337), o Ministério Público pleiteou a manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 69072703, p.345). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 69262638). Em 4-março-2025, a Defesa apresentou desistência do recurso, asseverando que houve a perda do objetivo pela superveniência da concessão dos benefícios externos ao apenado (ID 69383426). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 7 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator